Tribunal: TJDFT
Processo: 0709622-53.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE EQUIPAMENTOS PARA PRODUÇÃO DE ENTORPECENTES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE CONSUMO PESSOAL E ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE AFASTAMENTO DA CULPABILIDADE. PENA REDIMENSIONADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em Exame:
1. Apelação interposta contra sentença condenatória que o condenou por Tráfico de Drogas e por Posse de Maquinário Destinado à Fabricação de Entorpecentes, com pena fixada em 5 (cinco) anos e 1 (um) mês de reclusão, além de 1.700 (mil e setecentos) dias-multa.
II. Questão em Discussão:
2. Há duas questões em discussão: (i) a desclassificação do delito de tráfico para posse de entorpecente para consumo próprio, prevista no art. 28 da Lei no 11.343/06; e (ii) a aplicação da atenuante da confissão espontânea, conforme art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal.
III. Razões de decidir:
3. As provas nos autos comprovam a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas. O réu promovia a venda de entorpecentes por meio de redes sociais e utilizava equipamentos específicos para cultivo, evidenciando a intenção de mercancia.
4. Embora o Supremo Tribunal Federal tenha fixado, no Tema 506, uma presunção relativa de consumo pessoal para porte de até 40 g de maconha, essa presunção pode ser afastada quando as circunstâncias da apreensão, como no caso concreto, indicam finalidade de tráfico.
5. A atenuante da confissão espontânea é afastada, pois o réu negou a traficância, contrariando os fatos provados e configurando tentativa de descaracterizar o crime, conforme a Súmula 630 do STJ.
6. Redimensionamento da pena, de ofício, considerando o afastamento da valoração negativa da culpabilidade, uma vez que a conduta do réu, ainda que reprovável, não excede o rigor punitivo já previsto no tipo penal do tráfico de drogas.
IV. Dispositivo e teses:
7. Recurso provido parcialmente.
Teses de julgamento: “1. A prática de tráfico de drogas pode ser comprovada pelo uso de redes sociais como meio de promoção e venda de entorpecentes, especialmente quando corroborada por provas documentais e apreensão de equipamentos destinados ao cultivo e preparo da substância. 2. A aplicação da atenuante da confissão espontânea é inviável quando o réu apresenta uma versão dos fatos que contraria os elementos probatórios dos autos, caracterizando tentativa de descaracterizar a traficância, conforme a Súmula 630 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, art. 33, caput; Código Penal, art. 65, inciso III, alínea "d".
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 630; STF, Tema 506; TJDFT, Acórdão n. 1930292, 0726810-93.2023.8.07.0001, relator Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, julgado em 3/10/2024, DJe de 15/10/2024.